Tribunal: STF
Processo: Pet 12840
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de ação anulatória proposta por Sergio Antonio Etchebehere dos Santos e outra, com vistas a anulação de decisão judicial passada em julgado por suposto vício transrescisório (ausência de citação). 



    Sustentam, em síntese, os requerentes, que, muito embora o objeto de sua ação sejam decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o julgamento da presente ação competiria ao Supremo, uma vez que tanto o STJ quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo teriam negado seguimento a ações semelhantes anteriormente propostas. 



    Alegam, basicamente, que os julgados que visam desconstituir (sem especificar exatamente quais sejam) não teriam sido devidamente fundamentados e que além de não ter ocorrido a devida prestação jurisdicional. Ademais, aduzem que “o magistrado de piso deixou de proceder à análise de toda a documentação juntada pelos impugnantes, inclusive um laudo de avaliação, que apura o valor locatício da propriedade, objeto da arrematação”. 



    Afirmam existir repetidos error in procedendo e a presença de vícios transrescisórios, a violar gravemente os princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório, bem como o devido processo legal. Sustentam, ainda, que, diante da manifesta ausência de citação das partes listadas no polo passivo na origem, restaria configurado vício grave que impossibilita a formação da coisa julgada material e possibilita o manejo desta ação originária desconstitutiva. 



    Aduzem que a probabilidade do direito foi exaustivamente demonstrada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente, haja vista a probabilidade perda da posse de imóvel pelos autores, razão pela qual requerem a concessão de tutela ptovisória de urgência. No mérito, pugnam pela procedência da ação, para que seja reconhecido os vícios transrescisórios e declarada a nulidade da sentença proferida na origem. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Verifico, de plano a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para a presente demanda. 



    Como se sabe, perdura no Direito brasileiro a querella nullitatis insanabilis, subsumível à via ordinária, quando constatada a inexistência de citação da parte ensejando uma execução, precedida de frontal violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    Sendo nula ou asuente a citação, o processo deve ser renovado, a partir da in jus vocatio, porquanto nesses casos não se constitui a relação processual e a sentença não transita em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula. Por força desse entendimento, a parte pode ajuizar uma ação declaratória de nulidade do processo em que não houve a citação superando o prazo da ação rescisória.



    Ocorre, todavia, que a ação em tela deve ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão impugnada (in casu, o Tribunal de Justiça de São Paulo), não podendo ser direcionada a esta Suprema Corte pelo só fato de eventualmente não ter sido julgada procedente na origem. Saliente-se que eventual equívoco dos órgãos de origem no conhecimento de ação anulatória deve ser arguido pelos interessados pelas vias recursais cabíveis, não sendo esta razão para que se franqueie o acesso direto a este Supremo Tribunal Federal. 



    Destarte, em tendo as decisões cuja anulação por vício transrecisório se pretende sido proferidas por Tribunal local, resta evidente a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para a demanda, razão pela qual impõe-se o seu não conhecimento. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO da presente ação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente